Tribunal: TJBA
Processo: 8027584-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027584-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONIDAS LOPES ALMEIDA Advogado(s): HILTON DA SILVA RIBEIRO, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A ILICITUDE NA CONDUTA DO APELANTE. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, objetivando a declaração de nulidade do ato que o demitiu das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia. II. Compulsando-se os autos, observa-se que o ato de demissão do Apelante fundou-se em suposto desaparecimento de um notebook, durante operação policial, no ano de 2012. III. Ocorre que, instaurado o Inquérito Policial para apurar o fato sob a ótica criminal, houve o seu arquivamento pelo MM. Juízo da Vara de Auditoria Militar, em atenção ao quanto requerido pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que não foram encontrados elementos mínimos informativos de autoria e materialidade em relação ao objeto da investigação (ids. 36676047/36676048). IV. Ademais, consta nos autos Escritura Pública de Declaração (id. 36676050), lavrada em 19/08/2020, a pedido da Sra. Maristela Souza de Morais, então residente do imóvel onde teria desaparecido o notebook, atestando que não possuía o referido aparelho e que não prestou qualquer tipo de informação de sumiço de objetos no interior da residência. V. Desta feita, levando em consideração que nenhuma pena disciplinar pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos, haja vista que atinge a dignidade, a honra e a estima do servidor, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência, porquanto não restou cabalmente demonstrado que o Apelante tenha praticado qualquer crime. VI. Com relação ao direito do servidor à percepção dos vencimentos pretéritos, revela-se cristalino, por ser mera decorrência lógica da decisão que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça VII. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8027584-19.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante LEONIDAS LOPES ALMEIDA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2022. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça